Tribunal: TJES
Processo: 5009652-54.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009652-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETELEN SOUZA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
KETELEN SOUZA COSTA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão proferido por este Colegiado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da Vara do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Guarapari/ES.

A sentença recorrida (Id 15868788) julgou improcedentes os pedidos autorais de agendamento de consulta em cirurgia plástica e tratamento para gigantomastia, fundamentando-se no parecer técnico do NATJus (Id 15868787), o qual concluiu que: (i) os exames de imagem da coluna apresentados estão dentro da normalidade; (ii) a paciente apresenta IMC de 35,2 (obesidade), fator etiológico que pode ser revertido sem cirurgia; (iii) não houve comprovação de tratamento conservador prévio; e (iv) inexistência de urgência ou emergência nos termos das resoluções do CFM. O dispositivo resolveu o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários em primeiro grau.

Em suas razões de embargos (Id 18237722), a embargante sustenta a existência de: (i) contradição, alegando que o acórdão analisou a demanda sob o enfoque da cirurgia, quando o pedido inicial seria de "mera consulta" com especialista; (ii) omissão quanto ao Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, argumentando que a espera superior a 100 dias para consultas e 180 dias para cirurgias configuraria mora estatal e urgência presumida, destacando que o requerimento administrativo data de julho de 2024. Pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes e prequestionamento.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 19293292, o Estado do Espírito Santo aduz que: (i) o recurso visa exclusivamente a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios; (ii) o julgador enfrentou exaustivamente a matéria fática e jurídica; (iii) a inexistência de vícios no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, mantendo-se incólume a decisão.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que,
CONHEÇO
do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta contradição do julgado ao analisar o procedimento cirúrgico em detrimento do pedido de consulta, bem como na alegada omissão quanto ao prazo excessivo de espera na fila de regulação, à luz do Enunciado 93 do CNJ.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que não assiste razão à embargante. O Acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, técnica perfeitamente admitida pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995, o que implica na adoção integral da fundamentação exarada pelo juízo originário.

No que tange à alegada contradição entre "consulta" e "procedimento", a decisão foi cristalina ao destacar que a consulta especializada em cirurgia plástica, no âmbito do SUS, pressupõe o preenchimento de requisitos clínicos mínimos para a regulação. O parecer do NATJus, acolhido pelo juízo, demonstrou que a paciente não atende aos critérios para o encaminhamento à especialidade, dada a ausência de lesões graves na coluna e a presença de fator etiológico tratável (obesidade), o que torna a consulta, naquele momento, tecnicamente injustificada. Portanto, a análise do procedimento cirúrgico é consequência lógica da avaliação da viabilidade da própria consulta.

Quanto à omissão relativa ao Enunciado nº 93 do CNJ e ao tempo de espera, impende ressaltar que o transcurso do prazo, isoladamente, não gera direito subjetivo automático à prestação de saúde quando ausente o pressuposto clínico da necessidade e da utilidade da medida. O excesso de prazo na fila de regulação não tem o condão de suprir a falta de indicação médica fundamentada em protocolos técnicos de eficácia e segurança.

É cediço que os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas. A irresignação da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando fazer prevalecer a sua interpretação sobre a prova em detrimento daquela adotada motivadamente pelo Colegiado. Eventual erro de interpretação ou aplicação da lei (
error in judicando
) deve ser contrastado por medida recursal própria, sendo os aclaratórios via inadequada para tal desiderato.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE preceitua que
"não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
. In casu, a fundamentação técnica baseada no NATJus foi suficiente e exauriente para a manutenção da improcedência.

Ressalte-se, outrossim, que julgamento divergente de casos análogos não autoriza o manejo dos aclaratórios para fins de reforma, uma vez que a via estreita do art. 1.022 do CPC exige vício interno ao julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo incólume o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)